Tribunal: TJES
Processo: 5002603-30.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Cláusula Penal; Bancários; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002603-30.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ILSON ELESBAO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002603-30.2022.8.08.0021

Recorrente: I
TAÚ UNIBANCO S.A. e JOSÉ ILSON ELESBÃO

Recorrida:
JOSÉ ILSON ELESBÃO e ITAÚ UNIBANCO S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora
os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE CARTÃO BANCÁRIO. NARRA A PARTE AUTORA POSSUIR CONTA CORRENTE JUNTO A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA REQUERIDA. RELATA QUE NO DIA 31/03/2022 FOI VÍTIMA DE UM ASSALTO EM QUE LEVARAM SUA CARTEIRA CONTENDO SEUS CARTÕES BANCÁRIOS E SENHAS. ADUZ QUE SE DIRIGIU ATÉ A SUA AGÊNCIA E SOLICITOU O BLOQUEIO DO CARTÃO ROUBADO. ALEGA QUE NO DIA 05/04/2022 DESCOBRIU QUE FORAM FEITOS SAQUES DE SUA CONTA, ASSIM COMO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO VALOR DE R$ 4.940,00. NARRA TER FEITO O B.O. INFORMANDO O OCORRIDO.

SENTENÇA DE PISO
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DE R$ 4.940,00, REFERENTE AO EMPRÉSTIMO, ASSIM COMO A DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES DOS VALORES PAGOS E COMPROVADOS. CONDENADA A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 5.280,00 EM FAVOR DA PARTE AUTORA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO DO AUTOR
PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE SER INDENIZADO EM DANOS MORAIS E OBTER A REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. R
ECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ
PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA A IMPROCEDÊNCIA TOTAL DAS PRETENSÕES AUTORAIS.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

APESAR DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO TER OCORRIDO ATRAVÉS DE USO DE SENHA PESSOAL, O AUTOR AFIRMA QUE PROCEDEU O PEDIDO DE BLOQUEIO APÓS A OCORRÊNCIA DO ASSALTO. SAQUE E EMPRÉSTIMO REALIZADOS NO MESMO DIA. DOCUMENTO QUE COMPROVA QUE O AUTOR SOLICITOU O CANCELAMENTO APÓS A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO FOI PRODUZIDO UNILATERALMENTE PELO BANCO REQUERIDO.

FALHA NA SEGURANÇA DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. SÚMULA 479 STJ. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A CONDUTA DO BANCO, QUE ACATOU AS TRANSAÇÕES REALIZADAS POR TERCEIRO, FALSÁRIO.

O AUTOR SOFREU ACESSO EM SUA CONTA CORRENTE POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR, QUE FOI FRAUDULENTAMENTE PERSONIFICADO POR TERCEIRO. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE, NO TOCANTE AO USUÁRIO DOS SERVIÇOS, QUE NÃO PARTICIPOU DA CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DOS RISCOS DO NEGÓCIO AO CONSUMIDOR. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE COM A REPARAÇÃO INTEGRAL DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CORRENTISTA.

DANO MATERIAL CARACTERIZADO. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. MERO PREJUÍZO PATRIMONIAL SEM REFLEXOS NA ESFERA MORAL. PREJUÍZOS QUE SERÃO SUPORTADOS PELO FORNECEDOR, TAMBÉM VITIMADO PELO EVENTO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95

E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO AS PARTES RECORRENTES EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.
N
O ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), EM RELAÇÃO AO AUTOR/RECORRENTE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM SEU FAVOR.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
dos recursos inominados,
NEGANDO- LHES PROVIMENTO
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)